Tribunal: TJSP
Processo: 1004253-98.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004253-
98.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS SERRA AZUL LTDA, é apelado
GUILHERME ANTONIO GOSSN EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004253-98.2019.8.26.0664 -Voto no 33713 e
2
Voto n. 33713
Apelação n. 1004253-98.2019.8.26.0664
Comarca: Votuporanga
Apelante: Ind. Com. Móveis e Estofados Serra Azul Ltda.
Apelado: Guilherme Antonio Gossn Eirelli Me.
Apelação. Embargos à execução. Divergência em relação aos
números das duplicatas, datas e valores dos documentos
apresentados pela exequente. Ausência do requisito certeza. Não
configuração de requisito legal previsto no artigo 786, do CPC.
Ausência de título executivo. Extinção da ação de execução.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo embargante em
razão da r. sentença de fls. 176/178, que julgou improcedentes os embargos à execução e
condenou-o ao pagamento das custas, das despesas processuais e honorários de 10% do
valor dos embargos.
Em suas razões recursais de fls. 204/211, o apelante pleiteou a
concessão da gratuidade da justiça e alegou, em síntese, a revelia do apelado e a ausência
de requisitos da execução pela não comprovação da entrega dos materiais nem da
assinatura do canhoto da nota fiscal emitida após o encerramento das suas atividades. Por
fim, pleiteou o provimento do recurso.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 215/218, nas quais a
apelada alegou, também em síntese, que já houve indeferimento do pedido de concessão da
gratuidade a fls. 185/199; que há comprovação nos autos da entrega das mercadorias a fls.
156/157; que tais entregas se deram em 12/09/2018 e 18/09/2018, antes do irregular
fechamento da apelante em 24/09/2018.
A fls. 222, foi determinada a intimação da apelante para
apresentação de documentos atinentes ao pleito de gratuidade, o que ocorreu a fls. 225/245.
A fls. 246/251, verifica-se acórdão desta Colenda 22a Câmara de
Direito Privado, no qual foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça e determinado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004253-98.2019.8.26.0664 -Voto no 33713 e
3
recolhimento do valor do preparo recursal, o que ocorreu a fls. 255/257 e 262/266.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença recorrida.
Por proêmio, em que pese não haver nos autos certificação sobre a
tempestividade da impugnação aos embargos à execução, tal questão mostra-se
despicienda, tendo em vista que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, não se
aplicam os efeitos da revelia por se tratarem os requisitos da execução de norma de ordem
pública, que são cognoscíveis a qualquer momento e grau de jurisdição.
Para robustecer tal fundamento, seguem julgados do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
APLICABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. EFEITOS DA
REVELIA. INAPLICABILIDADE.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte
na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal
será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se
o Código de Processo Civil de 1973.
II - A ausência de impugnação do credor aos embargos
à execução não é suficiente para elidir a presunção de
certeza consubstanciada no título judicial, não podendo
ser aplicados os efeitos da revelia.
III - Recurso especial improvido.”
(REsp 1677161/SP. Ministra Regina Helena Costa.
Órgão julgador: T1
Primeira Turma. Data do
julgamento: 19/10/2017. DJe. 07/11/2017); e,
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004253-98.2019.8.26.0664 -Voto no 33713 e
4
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA
REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO
TÍTULO JUDICIAL. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM, PARA PROSSEGUIR NO JULGAMENTO
DO FEITO, AFASTADO O RECONHECIMENTO
DA
REVELIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DA
UNIÃO DESPROVIDO.
1. É admitido o abrandamento das exigências
regimentais formais quanto à demonstração da
divergência jurisprudencial, nos casos em que se cuida
de dissídio notório e são apontados, como paradigmas,
arestos deste STJ, com a realização do devido confronto
analítico, podem ser flexibilizadas outra exigências
regimentais formais no REsp 1.159.837, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe 16.4.2010 e REsp.
977.477/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJU
27.11.2007).
2. Esta Corte firmou o entendimento de que a ausência
de impugnação dos Embargos à Execução não implica
revelia, uma vez que, na fase executória, o direito do
credor encontra-se consubstanciado no próprio título,
que se reveste da presunção de veracidade,
cabendo ao embargante-executado o ônus quanto à
desconstituição de sua eficácia. Precedentes: AgRg no
REsp. 1.447.289/SP, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe
2.9.2014;
AgRg
no
Ag
1.229.821/PR,
Rel.
Min.PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe
9.4.2012; AgRg no REsp. 1.162.868/SP, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004253-98.2019.8.26.0664 -Voto no 33713 e
5
HUMBERTO MARTINS, DJe 19.2.2010.
3. Desta feita, acolhida a preliminar invocada, para se
afastar os efeitos da revelia, a solução que se impõe, de
logo, é a anulação da sentença prolatada, determinando
o retorno dos autos à fase de instrução, para que as
provas apresentadas sejam apreciadas,
afastando-se a presunção de veracidade dos fatos
alegados pela Embargante.
4. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.”
(AgRg no REsp 1224371/PR. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho. Órgão julgador: T1
Primeira
Turma.
Data
do
julgamento:
01/10/2015.
DJe
13/10/2015)
Compulsando os autos da ação de execução de processo n.
1002431-74.2019.8.26.0664, que foi proposta em 21/03/2019, verifica-se que a ação foi
fundada em 4 (quatro) duplicatas mercantis por indicação no valor total de R$1.180,00
cada um, com a indicação do valor total do débito de R$4.769,30.
A fls. 08/09, verifica-se uma planilha de cálculos com a indicação
de 4 títulos com as respectivas datas de 10/02/19, 16/02/2019, 25/02/3019 e 26/02/2019,
também no valor de R$1.1180,00 cada um.
A fls. 10/13, verificam-se 4 documentos bancários de espécie
“DM” com a denominação individual de “Boleto DDA”, todos com data de 06/11/2018, e
identificados com os números 3955/001, 3955/002, 3955/003 e 3955/004.
A fls. 14, verifica-se uma nota fiscal de n. 3955, com data de
emissão em 06/11/2018, no valor total de R$4.720,00.
Após a r. decisão de fls. 34, que determinou a juntada das
duplicatas e dos comprovantes assinados da entrega do material, a exequente juntou aos
autos os documentos de fls. 39/40, nos quais se verifica o comprovante de entrega de dois
pedidos de mercadorias.
O primeiro pedido de n. 3297 tem data de emissão em 12/09/2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004253-98.2019.8.26.0664 -Voto no 33713 e
6
no valor total de R$2.360,00, com a respectiva indicação de pagamento em duas parcelas (a
primeira em 12/10/2018 e, a segunda, em 27/10/2018.
O segundo pedido de n. 3340 tem data de emissão em 18/09/2018,
no valor total de R$2.360,00, com a respectiva indicação de pagamento em duas parcelas (a
primeira em 18/10/2018 e, a segunda, em 02/11/2018).
Pois, bem.
Quanto ao título objeto da presente execução, é necessário analisar
se estão presentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme exigido pelo
artigo 786, do CPC.
O título certo é aquele que traz exatidão na identificação dos seus
elementos, ou seja, deixa evidentes as figuras do credor, do devedor e da obrigação cuja
prestação gerou o liame entre aqueles.
O título líquido é aquele que define de forma precisa, em
profundidade e extensão, o conteúdo da obrigação assumida pelo devedor perante o credor.
Já o título exigível é aquele que representa uma obrigação vencida
e não prescrita
Conforme retro disposto, a execução se funda em 4 duplicatas de n.
3955/001, 3955/002, 3955/003 e 3955/004, enquanto que os comprovantes de entrega de
mercadorias estão identificados com os números 3297 e 3340.
As duplicatas emitidas no valor unitário de R$1.180,00 têm datas
de emissão em 06/11/2018, mesma data da nota fiscal de n. 3955 emitida no valor único de
R$4.720,00.
Todavia, os comprovantes de entrega dos pedidos têm datas de
12/09/2018 e 18/09/2018, com as respectivas indicações de datas de vencimentos das
parcelas em 10/02/2019, 16/02/2019, 25/02/2019 e 26/02/2019.
Diante tal contexto fático-jurídico, de rigor reconhecer a existência
de divergências de números de duplicatas, datas e valores dos documentos apresentados
pela exequente, de modo que não se consta a existência do requisito certeza em relação ao
objeto da execução.
Portanto, diante da presente matéria controvertida, mostra-se
imperiosa a extinção da ação de execução, por nulidade, devido à ausência de título dotado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004253-98.2019.8.26.0664 -Voto no 33713 e
7
do requisito legal certeza, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular
do processo de execução, que tem a natureza de questão de ordem pública e, assim, pode
ser reconhecida de ofício e a qualquer tempo.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para extinção da ação
de execução por ausência de pressuposto processual, com a respectiva inversão dos ônus
sucumbenciais.
Roberto Mac Cracken
Relator